Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ABUSO DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático, com abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II e § 4o-B, do Código Penal), por 196 (cento e noventa e seis) vezes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, a suposta fundamentação genérica da decisão e as condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de seu possível envolvimento em crime de furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático, com abuso de confiança, praticado por 196 (cento e noventa e seis) vezes. Esse crime atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. Os elementos indiciários, formados por investigação policial, incluindo auditoria interna realizada pela empresa vítima, oitiva de testemunhas, análise de documentos bancários e de sistemas informatizados, bem como o recebimento da denúncia, revelam o atendimento ao "fumus comissi delicti". Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta, a qual foi praticada mediante abuso de confiança e manipulação de sistemas eletrônicos corporativos durante longo período temporal (de agosto de 2023 a janeiro de 2025), causando prejuízo financeiro considerável no valor de R$ 325.358,36 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), o que denota elevada reprovabilidade da conduta em tese praticada. Além disso, o paciente é investigado em outras três ocorrências policiais por crimes patrimoniais (estelionato, apropriação indébita e furto qualificado mediante fraude), desde 2022, o que indica risco concreto de reiteração delitiva.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não se tratando de motivação inidônea ou genérica. A fundamentação baseou-se na gravidade das condutas reveladas pelo "modus operandi" fraudulento, no volume expressivo do prejuízo causado, no longo período de prática delitiva e no risco de reiteração demonstrado pelas demais investigações em curso.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.